Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-85.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Palavra da vítima. Fração de aumento da pena-base.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento da filha em comum do casal.

2 – As provas - depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, bem como o da filha em comum do casal - não deixando dúvidas de que o réu invadiu a casa da vítima, depois de serrar o cadeado do portão, permaneceu no local até o dia seguinte, ameaçou-a de morte e apertou seu pescoço, descumprindo medidas protetivas anteriormente deferidas, são suficientes para manter a condenação por todos os delitos.

3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4 – Apelação provida em parte.